Tribunal: STF
Processo: HC 91661
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.
   EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBTATÓRIO MÍNIMO. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. INADMISSIBILIDADE. POSSIBLIDADE DE INVESTIGAÇÃO PELO
   MINISTÉRIO PÚBLICO. DELITOS PRATICADOS POR POLICIAIS. ORDEM
   DENEGADA.
1.      A presente impetração visa o trancamento de ação
   penal movida em face dos pacientes, sob a alegação de falta de
   justa causa e de ilicitude da denúncia por estar amparada em
   depoimentos colhidos pelo ministério público.
2.      A denúncia foi
   lastreada em documentos (termos circunstanciados) e depoimentos
   de diversas testemunhas, que garantiram suporte probatório mínimo
   para a deflagração da ação penal em face dos pacientes.
3.      A
   alegação de que os pacientes apenas cumpriram ordem de superior
   hierárquico ultrapassa os estreitos limites do habeas corpus, eis
   que envolve, necessariamente, reexame do conjunto
   fático-probatório.
4.      Esta Corte tem orientação pacífica no
   sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver
   necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC nº 89.877/ES,
   rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio
   constitucional do habeas corpus servir como espécie de recurso
   que devolva completamente toda a matéria decidida pelas
   instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal.
5.      É
   perfeitamente possível que o órgão do Ministério Público promova
   a colheita de determinados elementos de prova que demonstrem a
   existência da autoria e da materialidade de determinado delito.
   Tal conclusão não significa retirar da Polícia Judiciária as
   atribuições previstas constitucionalmente, mas apenas harmonizar
   as normas constitucionais (arts. 129 e 144) de modo a
   compatibilizá-las para permitir não apenas a correta e regular
   apuração dos fatos supostamente delituosos, mas também a formação
   da opinio delicti.
6.      O art. 129, inciso I, da Constituição
   Federal, atribui ao parquet a privatividade na promoção da ação
   penal pública. Do seu turno, o Código de Processo Penal
   estabelece que o inquérito policial é dispensável, já que o
   Ministério Público pode embasar seu pedido em peças de informação
   que concretizem justa causa para a denúncia.
7.      Ora, é
   princípio basilar da hermenêutica constitucional o dos "poderes
   implícitos", segundo o qual, quando a Constituição Federal
   concede os fins, dá os meios. Se a atividade fim - promoção da
   ação penal pública - foi outorgada ao parquet em foro de
   privatividade, não se concebe como não lhe oportunizar a colheita
   de prova para tanto, já que o CPP autoriza que "peças de
   informação" embasem a denúncia.
8.      Cabe ressaltar, que, no
   presente caso, os delitos descritos na denúncia teriam sido
   praticados por policiais, o que, também, justifica a colheita dos
   depoimentos das vítimas pelo Ministério Público.
9.      Ante o
   exposto, denego a ordem de habeas corpus.